Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026270-98.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), OLIVEIRA GOMES SOARES - CPF: 172.743.541-91 (RECORRIDO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), IVONETE XAVIER DE AMORIM MESQUITA - CPF: 739.546.679-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1026270-98.2024.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO:
OLIVEIRA GOMES SOARES, REPRESENTADO POR SUA CURADORA IVONETE XAVIER DE AMORIM.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COM SUPORTE EM HEPATOLOGIA. FALECIMENTO DO DEMANDANTE NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença homologatória de projeto elaborado pela juíza leiga, que ratificou liminar e julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a realização, em 15 dias, de tratamento hepatológico conforme indicação médica, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O ente recorrente sustenta inaplicabilidade da obrigação à municipalidade em razão da repartição de competências prevista no Tema 793 do STF e pleiteia, subsidiariamente, ressarcimento em caso de eventual despesa.

Contudo, após a sentença, sobreveio a informação de falecimento do demandante, ocorrido antes da prolação da decisão, sem comunicação imediata nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento de ação de obrigação de fazer em saúde pública após o falecimento do autor no curso do processo; (ii) determinar as consequências processuais da perda superveniente do objeto em ações que envolvam direito personalíssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do demandante, ocorrido antes da prolação da sentença, mas comunicado apenas posteriormente, configura causa de extinção do feito sem resolução do mérito, diante da natureza personalíssima do direito pleiteado (tratamento médico).

Em ações que visam prestação de saúde diretamente à pessoa falecida, não se admite sucessão processual, por se tratar de direito intransmissível.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal Cível do TJMT reconhece a perda superveniente do objeto como fundamento para extinção do processo, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

Diante da extinção do processo por perda de objeto, torna-se prejudicado o exame do mérito do recurso interposto pela municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício.

Tese de julgamento:

O falecimento do autor no curso da ação de obrigação de fazer relacionada a tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

A notícia posterior ao óbito, ainda que após a prolação da sentença, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Declarada a perda do objeto, resta prejudicado eventual recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e IX; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034733-83.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 09/09/2024, DJE 13/09/2024; TJMT, N.U 1019394-79.2022.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, j. 23/09/2024, DJE 26/09/2024; TJMT, N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024, DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, que ratificou a liminar deferida e julgou procedente o pedido inicial, determinando ao demandado a obrigação de fazer no sentido de realizar, no prazo de 15 dias, o tratamento em hepatologia, nos termos da recomendação médica, respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, declarando, por consequência, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 263304769).

Em suas razões recursais, o ente municipal alega que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sustenta que é imprescindível que o Poder Judiciário aplique o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) e direcione o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento do município em eventual ônus financeiro decorrente do processo.

Aduz que o objeto da demanda é de médio a alto custo e que, ao contrário, a responsabilidade do ente municipal é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de atenção básica – baixa complexidade.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com a rejeição dos pedidos formulados na inicial em relação ao Município de Cuiabá. Subsidiariamente, requer que, em caso de condenação, seja aplicado o entendimento fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, atribuindo-se o cumprimento da sentença ao Estado de Mato Grosso, com consequente ressarcimento ao município quanto aos valores eventualmente despendidos.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 271496879), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No presente caso, o reclamante ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor do município de Cuiabá, pleiteando internação em leito com suporte em hepatologia, no hospital Júlio Muller ou em qualquer hospital da rede pública, ou particular.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, determinando ao reclamado o fornecimento do tratamento pleiteado.

Ocorre que,
no dia 22/7/2024
,
o reclamante veio a óbito
, conforme documento apresentado no ID 263304772,
fato informado somente na data de 25/9/2024,

posteriormente à prolação da sentença recorrida (24/9/2024)
.

Dessa forma, considerando tratar-se de ação personalíssima, cujo objeto era o tratamento do demandante, no caso, não se admite a sucessão processual pelo falecimento ocorrido no curso da demanda.

Assim, considerando o falecimento do reclamante,
informado nos autos somente em 25/9/2024
, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SAÚDE
. DIAGNÓSTICO DE PIELONEFRITE OBSTRUTIVA CRÔNICA (DOENÇA RENAL E CARDÍACA). POSTULAÇÃO DE UTI E TRANSPLANTE. ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO.
DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. MANUTENÇÃO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COMO DEFENSOR DATIVO. PLEITO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APORTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
2. A notícia de falecimento da parte a quem se objetiva a prestação de saúde, objeto da ação, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, por se tratar de direito personalíssimo
. 3. A Constituição Federal prevê ao Estado o dever de oferecer assistência jurídica gratuita aos necessitados, o que ocorre, preferencialmente, por meio da Defensoria Pública. O defensor dativo, por sua vez, é um profissional nomeado da Justiça nos casos em que não houver quadros suficientes para o atendimento, circunstância inexistente nos autos, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu por meio do causídico constituído pelos autores. 4. Na sistemática dos juizados especiais, em primeiro grau de jurisdição, não há condenação em custas e honorários, apenas em sede recursal, consoante prescreve os arts. 54 e 55, Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, Lei n. 12.153/2009. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1034733-83.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (grifei).

DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT). FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
2. A notícia de falecimento da parte a quem se objetiva a prestação de saúde, objeto da ação, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, por se tratar de direito personalíssimo.
3. Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1019394-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA -
MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO
. 1.

O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial.
2.

No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação. 3. Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil
. 4.

Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual. 5.

Recurso prejudicado.
(TR-MT, N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (grifei).

Diante do exposto,
declaro prejudicado o recurso interposto
, em razão da perda superveniente do objeto da ação, e,
de ofício
, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025